Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001682-92.2021.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: MYRIA DOS SANTOS BORGES e MARCOS VINICIUS MIRANDA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - COMPRA DE BILHETE PARA TRECHO DE VOLTA – CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
2- In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual os reclamantes foram indevidamente submetidos, conforme comprovado nos autos.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Restando evidenciado o gasto dos reclamantes com passagem de transporte terrestre para completar a viagem, os mesmos fazem jus ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados, conforme estabelecido na sentença.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001682-92.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MYRIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 703.564.471-70 (RECORRIDO), LEONARDO ARAUJO SOARES - CPF: 856.310.946-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 070.131.691-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022